Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA. PESO. PERDA EXCESSIVA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização de cirurgias pós-bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização de cirurgias pós-bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida.
4. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia plástica não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória de urgência”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: AI 0716605-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0728678-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, j. 19.9.2024; Tema no 1.069/STJ.